Tribunal: TCU
Processo: 008.903/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6126/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.903/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aldenora Ricardo Oliveira Rodrigues (XXX.383.543-XX); Antonio Souza Avelar (XXX.910.458-XX); Dilma Pereira Marujo (XXX.688.147-XX); Dirce Ribeiro Nunes (XXX.093.447-XX); Ester Pereira dos Santos (XXX.241.253-XX); Etelvina dos Santos (XXX.620.789-XX); Isaura Rosa de Jesus Lima (XXX.377.835-XX); Lea Soares dos Santos Melo (XXX.795.927-XX); Maria Aparecida Cardoso da Silva (XXX.828.648-XX); Maria Luiza Donnarumma Machado Veiga (XXX.949.066-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Extinto Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, pasta incorporada pelo atual Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.